Tribunal: STF
Processo: Rcl 61278
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO



ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NESTA RECLAMAÇÃO. NADA A PROVER.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, em 27.7.2023, contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo no Processo n. 2253004-02.2021.8.26.0000/50003 pela qual teria sido desrespeitado o assentado por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.041.210-RG (Tema 1.010).



    2. Em 7.8.2023, julguei procedente a reclamação, nestes termos:



    “RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. LEI MUNICIPAL FIXANDO O MÍNIMO DE 10% DOS CARGOS COMISSIONADOS A SERVIDORES EFETIVOS. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 
N. 1.041.210-RG, TEMA 1.010. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE” (e-doc. 7).



    Os termos dessa decisão foram comunicados ao Presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo em 7.8.2023 (e-doc. 9).



    3. Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça paulista que, em 14.8.2023, o Presidente daquele Tribunal estadual determinou o cumprimento da decisão proferida na presente reclamação e encaminhou o processo ao Desembargador relator (e-doc. 17). 



    Em 28.8.2023, o Desembargador relator despachou:



    “Cuida-se de requerimento do Sr. Prefeito, deduzido a 
fls. 4986/4987, para restringir a ordem exarada pela Ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, ao julgado do agravo interno que trancou a subida do recurso na Câmara dos Presidentes. Reproduzo o dispositivo da Rcl 61278 SP, fl. 4979,'verbis':



    ‘6. Pelo exposto, julgo procedente a reclamação, para cassar a decisão prolatada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no Processo n. 2253004-02.2021.8.26.0000/50003 e determinar outra seja proferida, apreciando-se o mérito recursal com observância do decidido por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n.1.041.210-RG, Tema 1.010’.



    Mantenho a pauta já designada. 



    De todo o modo, diga o e. Subprocurador-Geral de Justiça sobre o pedido do Sr. Prefeito (fls. 4986/4987).



    Após, retornem à conclusão para exame” (grifos nossos).



    Contra esse despacho o reclamante opôs embargos de declaração em 30.8.2023, pendentes de análise na presente data.



    4. Em 4.9.2023, pela Petição STF n. 98.298, o Ministério Público paulista informou que, “em razão da decisão proferida por esta Corte Suprema, o Tribunal de Justiça de São Paulo incluiu em pauta de julgamento pelo Órgão Especial da Corte Paulista a própria Ação Direta de Inconstitucionalidade 
nº 2253004-02.2021.8.26.0000, em sessão ordinária de julgamento a realizar-se no próximo dia 06/09/2023 (quarta-feira). Ocorre, Excelência, que este Colendo Supremo Tribunal Federal, na presente Reclamação, NÃO determinou o rejulgamento da ADI estadual, mas tão somente que fosse prolatado novo julgamento no Agravo Interno interposto pelo Procurador-Geral de Justiça” 
(fl. 2, e-doc. 15).



    Requereu, “em caráter de urgência, que seja determinado ao Tribunal de Justiça de São Paulo a retirada de pauta de julgamento da ADI estadual 
nº 2253004-02.2021.8.26.0000, prevista para ocorrer no próximo dia 06/09/2023, devendo ser novamente julgado o Agravo Interno nº 2253004-02.2021.8.26.0000/50003, nos moldes do que já determinado por este Colendo Supremo Tribunal Federal na presente Reclamação, a fim de ser processado o Recurso Extraordinário do Procurador-Geral de Justiça, para futuro julgamento por esta Corte Suprema” (fl. 3, e-doc. 15).



    5. Em 5.9.2023, despachei nos seguintes termos:



    “Não consta do sítio do Tribunal estadual o rejulgamento do Agravo de Regimental n. 2253004-02.2021.8.26.0000/50003. Não é possível precisar se houve juízo de retratação do Desembargador Relator ou se o que foi pautado em 24.8.2023 para julgamento em 6.9.2023 foi o agravo regimental ou a ação direta de inconstitucionalidade. A pauta de julgamento não indica, com certeza, eventual descumprimento da decisão do e-doc. 7, o que seria grave.



    Há de se aguardar o julgamento pautado pelo Tribunal de Justiça para concluir o objeto do novo julgamento, podendo, então, se for o caso, comprovar-se o cumprimento ou não da decisão do e-doc. 7. Havendo descumprimento, suficiente que o reclamante peticione para obter a cassação de nova decisão contrária a julgado deste Supremo Tribunal e a determinação de cumprimento do direito pelo Tribunal de Justiça de São Paulo” (e-doc. 19).



    6. Em 11.9.2023, pela Petição/STF n. 100.257/2023, o Prefeito do Município de Atibaia informa que, “no último dia 06.09.2023, houve o rejulgamento da própria Ação Direta de Inconstitucionalidade (Proc. nº 2253004- 02.2021.8.26.0000), que foi integralmente provida pela Corte Paulista” (fl. 1, e-doc. 20).



    Sustenta que, “na presente Reclamação, NÃO [se] determinou o rejulgamento da ADI estadual, mas tão somente que fosse prolatado novo julgamento no Agravo Interno” (fl. 2, e-doc. 20).



    Pede “seja declarada nula a decisão proferida pela Corte Paulista, determinando-se que se observe o que decidido nesta Reclamação, isto é, a reapreciação do Agravo Interno nº 2253004-02.2021.8.26.0000/50003, nos moldes do que determinado por este Colendo Supremo Tribunal Federal, a fim de ser processado o Recurso Extraordinário do Procurador-Geral de Justiça, para futuro julgamento por esta Corte Suprema” (fls. 2-3, 
e-doc. 20).



    7. Em 6.9.2023, o Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu:



    “Ação Direta de Inconstitucionalidade. Atibaia. Causa já julgada neste Órgão Especial, na sessão de 6/4/2022.Reclamação Constitucional. Reclamante, o e. Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo. Alegação de que o v. Acórdão desatendeu o disposto no Tema 1010 de Repercussão Geral, terceiro e último requerimento apresentado pelo autor da ADI. Ponto aquele resolvido naquela sessão e por maioria de votos, então prevalecente a orientação propugnada pelo e. Des. Evaristo dos Santos, vencido este relator sorteado. Reversão agora expressa e objetivamente determinada pelo col. STF, na Rcl 61278 SP. Retorno para nosso cumprimento. Incidência dos arts. 37, V, da CF e 115, V, da CESP para corrigir o índice local de 10% reservado para os cargos de comissionamento para os servidores efetivos. Omissão inconstitucional parcial quanto à fixação de percentual de cargos em comissão a serem providos por servidores de carreira, tendo em vista o percentual ínfimo inserido no § 5º, do art. 5º, da Lei nº 846, de 14 de maio de2021, de Atibaia, com declaração de subsistência da mora legislativa relativamente à edição de ato normativo específico para complementação do percentual dos cargos em comissão na edilidade, a serem preenchidos por servidores de carreira,declarando-se, assim, a inconstitucionalidade do §6º, do art. 5º, da Lei nº 846, de 14 de maio de 2021, de Atibaia. O atendimento insatisfatório ou incompleto de exigência constitucional de legislar configura, sem dúvida, afronta à Constituição. A afirmação de que o legislador não cumpriu, integralmente, dever constitucional de legislar contém, implícita, uma censura da própria normação positiva (STF, ADI 875, Min. Gilmar Mendes). Prazo agora fixado para suprimento da mora: cento e oitenta dias contados deste julgamento em plenário. Precedentes do Órgão Especial. E fica determinado que, na hipótese de persistência da mora, seja adotado o mesmo critério posto em julgados desta Corte, no sentido de estabelecer, sem prejuízo do que originalmente foi posto em lei, do percentual mínimo de ao menos 50% dos cargos em questão, os quais deverão ser preenchidos por servidores efetivos. ADI procedente” (grifos nossos).



    8. A pretensão do Ministério Público de São Paulo, autor desta reclamação e da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2253004-02.2021.8.26.000, foi integralmente atendida pela autoridade reclamada com o julgamento pela procedência daquela ação. 



    O resultado do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade pelo Tribunal de Justiça paulista acarretou a perda do objeto do agravo regimental interposto pelo Ministério Público paulista e, por isso mesmo, no exaurimento da decisão proferida nesta reclamação.



    9. Nada há a prover quanto ao pedido da Petição/STF n. 100.257/2023.



    À Secretaria Judiciária para que certifique o trânsito da presente reclamação e proceda à baixa dos autos ao arquivo.



    Publique-se.



    Arquive-se.



    Brasília, 13 de setembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora